Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005025-91.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.265/2021, DE PONTES E LACERDA/MT – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – LEI DE DIRETRIZES E BASES
– OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2º, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO
EX TUNC
–
AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna.
(ADI n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União
(ADI n. 7.019/RO – Rel. Min. Edson Fachin)

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.265, de 27 de outubro de 2021, do Município de Pontes e Lacerda, que
“estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Pontes e Lacerda/MT, ao direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona”
.

Em resumo, sustentou que a norma denota excesso no uso da competência suplementar e viola a autonomia dos entes federados, ofendendo os artigos 173, § 2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ainda, ao dispor sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, provoca ingerência na competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Carta Estadual.

Não havendo pedido de concessão liminar, recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo.

Nesse contexto, d
eterminou-se a
notificação do

Município de Pontes e Lacerda/MT,

Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT
e ao
Procurador Municipal de Pontes e Lacerda/MT
, para, se assim desejarem, defenderem na íntegra o ato questionado.

Entretanto, apesar de devidamente intimados (id. 163401178), o Prefeito, a Procuradoria-Geral e a Câmara do Município de Pontes e Lacerda /MT deixaram transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 165420159.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou por nova intimação dos interessados, para se evitar qualquer embaraço processual futuro (id. 165761692).

O Município de Pontes e Lacerda/MT defende a higidez da norma e pugnou pela improcedência da ação (id. 166356667).

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, apesar de devidamente intimada (id. 168588650), novamente deixou transcorrer o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 170505657.

A
douta Procuradoria Geral de Justiça,
através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.º 2.265/2021, do Município de Pontes e Lacerda/MT.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.265, de 27 de outubro de 2021, do Município de Pontes e Lacerda, que
“estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Pontes e Lacerda/MT, ao direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona”
.

Em resumo, sustentou que a norma denota excesso no uso da competência suplementar e viola a autonomia dos entes federados, ofendendo os artigos 173, § 2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ainda, ao dispor sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, provoca ingerência na competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Carta Estadual.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 2.265/2021, do Município de Pontes e Lacerda/MT dispõe que:

“LEI N°. 2.265/2021.

“Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Pontes e Lacerda/MT, ao direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona”.

O Vereador Clébio Ramos de Souza no uso de suas atribuições legais submete a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda Estado de Mato Grosso, aprova e o Prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Pereira Barcelos, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - É garantido aos estudantes do Município de Pontes e Lacerda o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º - O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Pontes e Lacerda, nos termos da Lei Federal n° 9.394/1996, assim como ao Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do município.

Art. 3º -
Fica expressamente proibida a denominada "linguagem neutra" na grade curricular e no material didático de instituições de ensino, públicas e privadas, assim como Educação Básica, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior, Concursos Públicos e em editais de concursos públicos.

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, entende-se por "linguagem neutra", toda e qualquer forma de modificação do uso da norma culta de Língua Portuguesa e seu conjunto de padrões lingüísticos, seja escritos ou falados com a intenção de anular as diferenças de pronomes de tratamento masculinos e femininos baseando-se em infinitas possibilidades de gêneros não existentes, mesmo que venha a receber outra denominação por quem a aplica.

Art. 4º - A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 10 desta Lei, acarretará sanções administrativas às instituições de ensino público c privado e aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Art. 5º - A Secretaria responsável pelo ensino básico e superior do município, deverá empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Art. 6º - O Poder executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, em 27 de outubro de 2021...”

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI n. 7.019/RO, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, em 13 de fevereiro de 2023, por unanimidade, onde se reconheceu a inconstitucionalidade de Lei n. 5.123/2021 do Estado de Rondônia que apresenta redação quase idêntica a lei Objurgada, que foi assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União.

2. Ação direta julgada procedente.”

Ainda, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 7.019/RO fixou a seguinte tese:

“Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União”

Destaca-se ainda, que o Ministro André Mendonça acompanhou o douto Relator, mas sugeriu que a tese fosse firmada nas seguintes premissas:
“Norma estadual ou municipal que disponha sobre a língua portuguesa viola a competência legislativa da União”
.

Outrossim, esse Egrégio Órgão Especial, já se manifestou sobre norma idêntica (Lei Municipal n. 3.006/2021, município de Sinop), através da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Relatoria Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por unanimidade, declarando-a inconstitucional, restando assim ementado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA
– OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2º, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO
EX TUNC
– AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna.

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.”

Peço vênia, para se evitar tautologia, para transcrever o corpo do acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Relatoria Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a qual utilizou como fundamentos para decidir:

“
Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre
o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Sinop/MT ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias.

O requerente assevera que a norma legal extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios pela Constituição Federal, violando a autonomia dos entes federados, em manifesta ofensa ao quanto disposto nos arts. 173, § 2º e 193, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Segue sustentando, que a lei em comento também invade o poder de iniciativa de lei reservado ao chefe do Poder Executivo, uma vez que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, violando os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição Estadual. Requer a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.
125
, §
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do referido Município ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias, violam ou não os arts. 173, § 2º, 190, 193 e 195, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Para elucidação da questão, vejamos o teor da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que ainda encontra-se vigente,
verbis
:

“Art. 1°. É garantido aos estudantes do Município de Sinop o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2°. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Sinop, nos termos da Lei Federal n° 9.394/1996, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3°.
Fica expressamente proibida a denominada “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por "linguagem neutra", toda e qualquer forma de modificação do uso da norma culta da Língua Portuguesa e seu conjunto de padrões linguísticos, sejam escritos ou falados com a intenção de anular as diferenças de pronomes de tratamento masculinos e femininos baseando-se em infinitas possibilidades de gêneros não existentes, mesmo que venha a receber outra denominação por quem a aplica
.

Art. 4°.
A violação do direito do estudante estabelecido no art. 1° desta Lei acarretará sanções administrativas às instituições de ensino público e privado e aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta
.

Art. 5°.
A secretaria responsável pelo ensino básico do município deverá empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(id. 121832991 – negritei)

A vista disso,
em que pese as alegações da Câmara Municipal de Sinop/MT e do Município de Sinop/MT em defesa do ato normativo impugnado, o certo é que a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do referido Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna.

Assim, oportuno também se faz constar que aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Sendo assim, convém destacar que tanto o art. 24,
caput
e inc. IX, quanto o art. 30, inc. II, ambos da CF, não permitem ao ente municipal legislar acerca de matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional, senão vejamos, verbis:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...]

IX –
educação
, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;”
(negritei)

“Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Por sua vez, os arts. 173, §2º e 193, ambos da Constituição Estadual, em obediência ao princípio da simetria, trazem o mesmo teor do quanto disposto na Carta Magna, confira,
verbis
:

“Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.”

“Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Com efeito, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim se manifestou,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria

referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

2. Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. a do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

3.
É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União. Precedentes
.

4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso.” (
ADIN n. 5091, Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2019 – negritei e grifei)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.

1.
Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios

não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas a regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal
.

[...]”
(ADPF n. 457, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020 – negritei e grifei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Não há como afastar a conclusão de que a Lei nº 3.006/2021 do Município de Sinop/MT, ao vedar a utilização da linguagem neutra nas escolas municipais, incorreu, indubitavelmente, em excesso da competência suplementar (art. 193 da CE/MT e art. 30, II, da CF/88), tendo em vista que compete privativamente à União deflagrar leis dispondo sobre diretrizes e bases educacionais (art. 22, inciso XXIV, da CF/88).

Sobre o tema, nutrindo a inicial com mais argumentos reveladores da mácula inconstitucional, vale transcrever trecho da

decisão liminar proferida pelo Min. Edson Fachin nos autos da ADI nº 7.019/RO
, onde o magistrado reconheceu a
inconstitucionalidade da Lei nº 5.123/2021 do Estado de Rondônia que apresenta, mutatis mutandis, a mesma redação da lei ora combatida
.

Na mesma decisão, o Ministro ensina que a chamada “linguagem neutra” ou ainda “linguagem inclusiva” visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que usualmente subordinam um gênero em relação a outro, destacando, ainda, que, sendo esse o objetivo da linguagem inclusiva,
é difícil imaginar que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão
.

O magistrado continua ensinando que a proibição tout court, tal como o fez a lei rondoniense e agora lei sinopense, constitui nítida censura prévia, prática extirpada do ordenamento nacional, como a Corte já reconheceu quando do julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009, e como expressamente prevê o Pacto de São José da Costa Rica, em seu Artigo 13, § 2º.

Além disso, segue lecionando o ministro, porque a linguagem inclusiva expressa elemento essencial da dignidade das pessoas, ela é um discurso que, segundo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é especialmente protegido (Corte I.D.H., Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentença de 1º de fevereiro de 2006. Série C, N° 141. § 169).

Ainda sobre esse tema, imprescindível rememorar que a Suprema Corte já decidiu que o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade e a expressão de gênero e que a identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. Daí porque proibir que a pessoa possa se expressar livremente atinge sua dignidade e, portanto, deve ser coibida pelo Estado.

Finalmente – e talvez ainda de forma mais grave – a norma impugnada tem aplicação no contexto escolar, ambiente no qual, segundo comando da Constituição, devem imperar não apenas a igualdade plena, mas também “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (art. 206, II, da CRFB)
.

As instituições de ensino são expressão máxima dessa garantia. O ingresso no espaço público está condicionado à educação participativa, inclusiva, plural e democrática que as instituições de ensino promovem. É na educação que o livre debate de ideias, o intercâmbio de visões de mundo e o contraste de opinião têm livre curso. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Sem educação não há cidadania. Sem liberdade de ensino e de pensamento não há democracia.”
(id. 130203217 – negritei)

Logo, tenho que a Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, todas do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Sinop/MT ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias, padece de vício inconstitucional por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, com efeito
ex tunc
, por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria, nos termos dos arts. 173, §2º, 190, 193 e 195, da Constituição Estadual.”

Neste contexto, nos termos da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.019/RO, do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese de julgamento:
“
Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União”
, bem como do julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade n. 1005059-03.2022.8.11.0000 deste Egrégio Tribunal de Justiça, há de se reconhecer a inconstitucionalidade da norma do município de Pontes e Lacerda/MT.

Portanto, a Lei Municipal n. 2.265/2021, de 27 de outubro de 2021, do Município de Pontes e Lacerda/MT, que dispõe sobre o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Pontes e Lacerda/MT, ao direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de “linguagem neutra”, padece de vício inconstitucional por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria.

Por todo exposto,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.265/2021, de 27 de outubro de 2021, do Município de Pontes e Lacerda/MT, com efeito
ex tunc
, por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria, nos termos dos artigos 173, §2º, 190, 193 e 195, da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023